Tribunal: TJDFT
Processo: 0733574-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO POR SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prisão determinada em virtude de sentença penal condenatória com trânsito em julgado prescinde da análise dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, uma vez que possuem natureza diversa.
2. Não havendo a análise, na primeira instância, dos pedidos de livramento condicional, progressão de regime e prisão domiciliar não é possível a apreciação e concessão direta pelo Tribunal, sob pena de gerar supressão de instância.
3. Recurso desprovido.